Tribunal: TJBA
Processo: 8040547-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040547-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTES: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e OUTRA Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO EMBARGADO: A. L. O. C. e OUTRA Advogado(s): JOANA CARNEIRO CAMPOS MONTARGIL ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS ACIONADAS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Operadora de Plano de Saúde e Administradora de Benefício, contra acórdão que confirmou tutela recursal, para manter o tratamento multidisciplinar de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica originalmente descredenciada, até que outra unidade especializada fosse indicada. As Embargantes alegaram omissão quanto à análise de suposta ilegitimidade passiva e aspectos da rede credenciada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a oposição do recurso horizontal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de rediscussão do mérito da causa. 4. A omissão alegada não se verifica, tendo em vista que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e expressa, todos os fundamentos relevantes suscitados pelas partes, inclusive quanto à ilegitimidade passiva e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 5. A pretensão das Recorrentes consiste, em verdade, em rediscutir fundamentos já decididos, o que não se admite por meio de Embargos de Declaração, conforme jurisprudência consolidada. 6. Restou evidenciado que a decisão fundamentou-se no princípio do melhor interesse da criança e na continuidade do tratamento já iniciado, com base na Lei nº 8.069/90 (ECA), no CDC e em precedentes sobre descredenciamento de clínicas especializadas em TEA. 7. Adverte-se as partes quanto à possibilidade de imposição de multa por oposição de embargos manifestamente protelatórios, nos termos dos arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso rejeitado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 80 e 81; CDC, arts. 3º e 34; CF/1988, art. 227; Lei nº 8.069/90 (ECA), arts. 3º, 4º e 5º; Lei nº 12.764/2012. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Agravo de Instrumento nº 0019593-30.2023.8.17.9000, Rel. Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais, j. 19.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 8040547-91.2024.8.05.0000, nos quais figura como Embargantes CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA., sendo Embargado A. L. O. C., rep. por FLÁVIA MACHADO CARNEIRO OLIVEIRA PEREIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR AMBOS OS ACLARATÓRIOS.